Tribunal: TJMT
Processo: 1006084-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006084-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JANUARIO DA SILVA FILHO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no 1008360- 08.2020.8.11.0006, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Januário da Silva Filho contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide, alienado fiduciariamente.
O Agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição em mora, em razão de a tentativa de notificação extrajudicial não ter sido realizada, porquanto consta a informação no AR “ausente”, que não serve para comprovar a mora do devedor, bem como que o protesto do título foi realizado no decorrer da ação.
Assim, ao argumento de que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969 e está eivado de nulidade, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a restituição do veículo apreendido, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo ao Agravo e julgada extinta a ação de busca e apreensão, e aplicada multa por litigância de má-fé.
Postula ainda o benefício da assistência judiciária, ao fundamento de não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.
É o relato.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a devolução do veículo apreendido por forçar de decisão liminar na ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira agravada.
No caso concreto, em que pesem as alegações do Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito ativo.
Quanto ao pedido de concessão da assistência judicária, por restar configurada a hipossuficiência financeira do requente pelos documentos trazidos aos autos (Id. 83087956 - pág. 1-3), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalva de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)